Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARCOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 406.297.911-04 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TELEGRAMA ENVIADO PELOS CORREIOS E RESTITUÍDO AO REMETENTE – AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO – MORA NÃO COMPROVADA – FALTA DE PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A comprovação da constituição do devedor em mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível a prova da notificação pessoal. Essa é a inteligência do Verbete Sumular 72 do STJ.

2 – No caso dos autos, a Instituição Bancária não comprovou a notificação extrajudicial do devedor. Isso porque o telegrama emitido pelos Correios foi restituído para o remetente face à ausência do destinatário. Mora não configurada. Revogação da ordem liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001911-52.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
em virtude da decisão monocrática proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1015486-55.2019.8.11.0003 proposta em face de
Marcos Alberto da Silva
.

O Juiz
a quo
revogou a concessão da medida liminar de busca e apreensão do automóvel à míngua de prova da mora, bem como determinou a restituição do veículo para a posse do Agravado.

Inconformado, o Agravante alega que a mora do Agravado se deu a partir do momento em que deixou de efetuar o pagamento da dívida no tempo, lugar e forma convencionada no Contrato de Financiamento, à luz do artigo
394 do Código Civil
.

Quanto à notificação, sustenta que esta se deu por meio de telegrama e, embora não contenha assinatura do Agravado, a informação prestada pelos Correios de que a correspondência foi recebida por terceira pessoa, Sra. Célia Cavalcante, é suficiente para comprovar a mora, satisfazendo-se o Decreto 911/69.

Pugnou, ao final, pelo provimento do apelo, a fim de revigorar a ordem liminar de busca e apreensão do veículo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 36395964.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 37934451.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020